Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO A PEDIDO DE SOCIEDADE EMPRÉSÁRIA. PROMESSA DE RECEBIMENTO DE JUROS. POSSÍVEL FRAUDE. PREJUÍZO DA CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DE MAIOR PARTE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. INSUFICIÊNCIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ANULABILIDADE. MANUTENÇÃO DO NOVO EMPRÉSTIMO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO OU ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELA CONTRATADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO SUFICIENTE. QUITAÇÃO DAS PARCELAS PENDENTES.
1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Nos termos do art. 145 e 185 do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, com a consequente restituição das partes ao estado anterior ou, não sendo possível, com a indenização.
3. Comprovação pela autora dos prejuízos sofridos em razão de negócio jurídico que não lhe trouxe benefício algum. O repasse dos valores obtidos mediante empréstimo resultou dívida bem maior, em decorrência dos juros, atualização monetária e pagamento parcelado em 112 (cento e doze vezes).
4. As circunstâncias do caso concreto apontam a existência do dolo da apelada, que, em razão de possível fraude ou indução da apelante em erro, caracterizam manifesta intenção de prejudicar a contratante, por meio de operação de financiamento, supostamente mais vantajosa, que não pretendia adimplir.
5. Diante da impossibilidade de cancelamento do empréstimo perante a instituição financeira, anulado o negócio jurídico por dolo, urge proceder à devida compensação financeira da apelante, em valor equivalente ao valor da dívida atualizada.
6. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios redimensionados.